Tribunal: TJPA
Processo: 0807684-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807684-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS DE SOUSA BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE
– APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA
.
1-
A
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, bem como a manteve o confinamento,
encontra
m
-se devidamente fundamentada
s
, não existindo nenhum vício de natureza formal, capaz de ensejar alguma reparação no Tribunal
ad quem
, persistindo ainda os seus motivos, pois baseada
s
em dados concretos e calcadas em pressupostos legalmente preconizados no ordenamento pátrio.
2-

A
prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência
, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Trata-se

de

HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em favor de LUCAS DE SOUSA BRITO,
apontando por coator o MM
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião
,
dizendo
o impetrante,
em resumo, que
o
paciente
,
denunciado pela
suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §

2º, I
e
IV,
do
CPB,
c/c

artigo
1º, I, parte final,
da
L
ei nº
8.072/1990
- Processo n°
0003025-72.2019.8.14.0007

-, e
sofre constrangimento ilegal
vez que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação; LUCAS possui requisitos pessoais favoráveis que lhe dão direito a liberdade provisória, cabendo ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.
Pede então,
a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira (fls. 22/23-ID Num
3301545);
prestadas as informações
(fls. 30/34-ID Num
3449797
)
,
com
a
douta
Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.

Os autos retornaram a minha relatoria, ante a prévia distribuição (ID Num
3410523
)
.

VOTO

O paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 01.10.2019, vez que, segundo o constante dos autos,
o denunciado
-paciente
LUCAS DE SOUSA BRITO é acusado pelo Ministério Público Estadual de, juntamente com outros dois acusados, terem executado sumariamente, sem chance de defesa, dois indivíduos, inclusive na presença da filha menor de um deles, em razão de disputa de território comercial de venda de entorpecentes
, e
diz sofrer constrangimento ilegal, basicamente, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, e consequente fundamentação da decisão
.

Pois bem.
De plano, vislumbro não haver motivos para revogação da custódia cautelar do paciente,
vez que, com efeito, constato que, na decisão que decretou a custódia preventiva dele, juntada pelo Juízo (fls. 36/40-ID Num 3449800), foi justificada a necessidade do confinamento, destacando que:
“
...
o acusado não está preso com base apenas na gravidade em concreto do crime (homicídio qualificado, art. 121, I e IV, do Código Penal). Pelo contrário, a gravidade em concreto dos crimes em tese praticados pelo acusado e demais corréus demonstra a necessidade da custódia cautelar
”
.
Destacando, oportunamente,
“
há que se ressaltar que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas para evitar a reiteração delitiva, pois os elementos constantes nos autos demonstram que o requerente é indivíduo de alta periculosidade, como se pode notar pela certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (fl. 113), bem como pela gravidade em concreto do crime que lhe é imputado
”
.

Assim, mostram-se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o Juízo Coator determinou a segregação preventiva do paciente visando resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como a futura aplicação da Lei Penal, tendo em vista o mesmo não ter sido encontrado no distrito da culpa logo após a prática criminosa.

De fato, o magistrado fundamentou a medida extrema, ante a prova da materialidade e os indícios de autoria,
justificando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, considerando, conforme expôs o Juízo na decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (ID Num 3449801) que,
“
a gravidade em concreto dos crimes em tese praticados pelo acusado, em concurso de agentes, com arrombamento da residência de uma das vítimas, execução sem nenhuma chance de defesa e, ainda, com realização de disparos pelas costas do segundo ofendido, além da prática dos crimes em frente à família da vítima EDINAN (esposa e filha de apenas um ano de idade)
”
.

Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual
,
ante ao risco de empreender fuga, e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)
.

Então, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, bem como a manteve o confinamento,
encontra
m
-se devidamente fundamentada
s
, não existindo nenhum vício de natureza formal, capaz de ensejar alguma reparação no Tribunal
ad quem
, persistindo ainda os seus motivos, pois baseada
s
em dados concretos e calcadas em pressupostos legalmente preconizados no ordenamento pátrio.

É
certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §

6º, do artigo 282, do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão da origem. É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, e
o
risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.

Também,
a prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência
, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

Belém-PA,
30
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 04/10/2020